Tribunal: STF
Processo: Rcl 61460
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIENTE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Lamppit Solutions Tecnologia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho da Comarca de Pacajus/CE, nos autos do Processo nº 0000034-27.2021.5.07.0031, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 - Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que figura como executada nos autos da reclamação trabalhista em referência, sem ter participado da fase de conhecimento, sob o fundamento da existência de grupo econômico e instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Alega que houve ofensa à determinação de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral, ao incluir na fase de execução empresas não participantes da fase de conhecimento de reclamação trabalhista.



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, para suspender a tramitação da execução nos autos do Processo nº 0000034-27.2021.5.07.0031 e, no mérito, pugna pela cassação da decisão proferida nos autos, “bem como a liberação de todo e qualquer constrição que haja em nome da ora reclamante em relação aos autos informados, ademais da suspensão, até ulterior deliberação, de toda e qualquer nova medida constritiva em face dos bens da ora reclamante”.  



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, verifica-se que o juízo reclamado homologou acordo entre as partes na origem, com a anuência da ora reclamante. 



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.      



    Brasília, 3 de outubro de 2023.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente